Tribunal: TCU
Processo: 022.627/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que considerou ato de aposentadoria ilegal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame, em processo de aposentadoria, interposto pelo sr. Vicente de Paula Cunha Pires contra o Acórdão 17982/2021-TCU-Primeira Câmara (rel. Ministro Walton Alencar Rodrigues), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar a ele provimento parcial; 9.2. considerar ilegal e, excepcionalmente, em conformidade com o art. 7o, inciso II, da Resolução TCU 353/2023, ordenar o registro do ato de aposentadoria do sr. Vicente de Paula Cunha Pires; 9.3. tornar sem efeito, em consequência, no tocante à recorrente, o item 1.7.1.2 do Acórdão 17982/2021-TCU-Primeira Câmara ; 9.4. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao órgão de origem.